Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-85.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES (FATO 1) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (FATO 2). (1) AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. (2) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DE UM DOS CRIMES. (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES (FATO 1) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (FATO 2). (1) AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. (2) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DE UM DOS CRIMES. (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (5) RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DAS "REI", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (6) QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA E MANTIDA. LAUDO PERICIAL RELATIVO AO EXAME PERICIAL REALIZADO NO LOCAL DO CRIME E QUE ATESTOU A REFERIDA QUALIFICADORA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ADULTERAÇÃO DA PROVA MATERIAL. (7) COMPROVADA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. RÉU QUE AGIU EM UNIDADE DE DESÍGNIO CRIMINOSO COM OUTRO COMPARSA, AMBOS VINCULADOS QUANTO AO IDEAL CRIMINOSO. (8) CRIMES DE FURTO CONSUMADOS. (9) CORRETAMENTE AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO TOCANTE AO FATO 2, PORÉM IGNORADA A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM RELAÇÃO AO FATO 1, O QUE CONTOU COM A ANUÊNCIA MINISTERIAL. (10) INAPLICÁVEL A FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉU QUE NÃO PODE SER BENEFICIADO COM O FAVOR LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. (11) RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA NA ORIGEM, EMBORA O CASO NÃO SE AMOLDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MANTIDO O RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DADO O CONFORMISMO MINISTERIAL. (12) DOSIMETRIAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO, QUANTO AO FATO 2, MERCÊ DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. JÁ EM RELAÇÃO AO FATO 1, A BASILAR FOI EXASPERADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS, SENDO UMA PARA INAUGURAR A PENA-BASE E A OUTRA PARA EXASPERÁ-LA. (13) RECONHECIDAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (14) INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. (15) REGIME ABERTO PARA AMBOS OS CRIMES DE FURTO. (16) PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. (17) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO, COM REFLEXO NAS PENAS.
1. Autorias e materialidades comprovadas com relação aos dois crimes de furto qualificados e consumados, sobretudo pela confissão do réu em relação ao fato 2 e o encontro da "res furtiva" em seu poder.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório, sobretudo se coligida em sede judicial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera, não obstante tenha sido ela apresentada de forma parcial.
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
5. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 08/06/2021 - DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 01/06/2017 - DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 02/03/2023 – DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 01/02/2023 – DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 – Rel. Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/11/2021 – DJe de 08/11/2021).
6. Rompimento de obstáculo. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, restou satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial e pelas demais provas dos autos, afastada qualquer dúvida. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, pois inexistem evidências de adulteração da prova material. Pelo contrário, todos os elementos do processo indicam que o vestígio coletado foi recebido e processado de maneira adequada, demonstrando a presença de elementos probatórios mínimos que possibilitam a reconstrução histórica dos fatos, que lastreiam a denúncia, não havendo falar-se em quebra da cadeia de custódia ou prejuízo para o devido processo legal. Precedente do STF (ED no Inq 4019/AP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma - j. 03/05/2016 - Dje 01/06/2016).
7. Concurso de agentes. A qualificadora prevista no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, está presente, porque nos crimes em testilha houve a participação de mais de um indivíduo, todos vinculados psicologicamente para a prática criminosa, em prévia divisão de tarefas, tal como restou claro pela prova oral judicial. Ademais, o comparsa do réu não só admitiu a sua participação no crime, como também o incriminou, tudo em sintonia com o depoimento judicial do policial civil, Jonas Umbelino, ouvido em Juízo. Evidente a unidade de desígnio criminoso entre os furtadores na ação criminosa, certo que juntos concorreram para a subtração dos bens alheios, eles que agiram vinculados quanto ao ideal criminoso, mediante prévia divisão de tarefas, mas voltadas para o mesmo fim.
8. Crimes de furto consumados. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
9. Corretamente afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno, no tocante ao crime perpetrado no dia 07 de fevereiro de 2019 (fato 2). Contudo, não obstante o réu tenha sido denunciado pelo fato ocorrido às 23h00, na data de 14 de novembro de 2018 (fato 1), ocasião em que cometeu o crime de furto duplamente qualificado, a sentença deixou de mencionar ou apreciar a referida causa de aumento, o que contou com a anuência do Ministério Público em se contrapor por meio de eventual recurso, equívoco que não poderá ser corrigido nesta Instância recursal, em respeito à vedação da "non reformatio in pejus", prevalecendo o favor imerecido ao réu.
10. Descabe reconhecer a figura do furto privilegiado (art. 155, §2o, do Código Penal), porque ainda que presente o requisito subjetivo da primariedade do agente, não se encontra presente o requisito objetivo do pequeno valor da coisa furtada.
11. Continuidade delitiva. O que resta é manter o reconhecimento equivocado da continuidade delitiva, dado o conformismo Ministerial, quando, no duro, deveria ter sido o réu condenado, quanto aos crimes de furto qualificados e consumados, em concurso material. Isto porque, no caso analisado, não havia qualquer nexo causal maior entre o primeiro furto duplamente qualificado, pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, e o segundo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, crimes esses praticados pelo réu; não havia, como não há, qualquer enlaçamento entre eles, um não fazendo parte da execução do outro crime, que aliás, o subsequente não resultou de aproveitamento da mesma situação do anterior. Ademais, o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes idênticos, mas sem unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Portanto, deveriam ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade. Não se olvide, por fim, que a lei reclama, que além das condições de tempo, lugar e maneira de execução, que outras semelhantes devam concorrer com as primeiras, para que os crimes subsequentes sejam havidos como continuação do primeiro. E aqui é claro que o réu laborou em reiteração criminosa. Precedentes do STF (RHC 128630 MC/DF – Rel. Min. CELSO DE MELLO – j. 10.06.2015 – Dje 15.06.2015; HC 109.730/RS – 1a T. – Rel. Min. ROSA WEBER – j. 02.10.2012 – DJU 29.10.2012 e HC 107.276/RS – 1a T. – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 13.09.2011 – DJU 07.10.2011), do STJ (AREsp n. 634041/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 16.06.2015; HC 223.870/RS – 5a T. – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 18.12.2012 – DJU 07.02.2013; HC 206.784/SP – 5a T. – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 21.06.2012 – DJU 29.06.2012; HC 231.724/DF – 5a T. – Rel. Min. Gilson Dipp – j. 05.06.2012 – DJU 12.06.2012 e REsp 1.111.727/RS – 5a T. – Rel. Min. Felix Fischer – j. 02.09.2010 – DJU 04.10.2010) e do TJSP (TACRIM-SP - RA 1.008.507/5 – Rel. Aroldo Viotti e TACRIM/SP – AC 1.407.693/7 - Rel. Souza Nery - j. 22.01.04). Além do mais, o interregno temporal entre um crime e outro superou o critério jurisprudencial de 30 (trinta) dias em mais de 03 (três) meses (a primeira conduta praticada em 14 de novembro de 2018 e a segunda em 07 de fevereiro de 2019). Precedentes do STJ (AgRg no HC 876.370/PR - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 4/3/2024 - DJe de 7/3/2024; AgRg no AgRg no AREsp 2.323.961/MS - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 20/2/2024 - DJe de 23/2/2024; AgRg no HC 718.454/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 21/8/2023 - DJe de 25/8/2023; AgRg no AgRg no HC 538.877/PE - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 4/10/2022 - DJe de 10/10/2022 e AgRg no REsp 1.831.002/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 24/8/2021 - DJe de 31/8/2021).
12. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal, com relação ao furto perpetrado na data de 07 de fevereiro 2019 (fato 2), pois ausentes circunstâncias judiciais desabonadoras. Contudo, a basilar foi exasperada, no tocante ao furto praticado no dia 14 de novembro de 2018 (fato 1), mercê da maior culpabilidade da ação, aferida pela presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), sendo aplicável apenas uma para inaugurar a qualificadora e a outra para fins de exasperação da pena. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci e Victor Eduardo Rios Gonçalves, ainda estão presentes os Precedentes do STF (RHC 185.560/SP - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 08/09/2020 - DJe 17/09/2020 e AgR HC 145.000/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. 04/04/2018 - DJe 17/04/2018) e do STJ (AgRg no REsp 2.001.502/RS - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 18/10/2022 e HC 448.053/TO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 14/05/2019 - DJe 21/05/2019).
13. Descabe a redução do exasperamento conferido à pena-base, uma vez que a Juíza de Direito sentenciante possui o livre convencimento para exasperar a pena basilar, exigindo-se apenas que o faça de forma fundamentada. Precedentes do STJ (AgRg no HC 799.939/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 28/2/2023 - DJe de 6/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp 2.075.795/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 14/09/2022 - DJe de 21/09/2022 e HC 519.436/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 5/11/2019 - DJe de 12/11/2019).
14. Reconhecida nesta Instância recursal as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231, do STJ). Precedentes do STF (HC 101.857/AC - Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma – DJe de 10/09/2010; HC 94.243/SP - Rel. Min. EROS GRAU – Segunda Turma - DJe de 14/08/2009; RE 597.270/RS-QO-RG - Rel. Min. CEZAR PELUSO – Plenário - DJe de 05/06/2009; HC 94.552/RS - Rel. Min. AYRES BRITTO – Primeira Turma – DJe de 27/03/2009; HC 94.337/RS - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – Dje de 31/10/2008; HC 94.446/RS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma - DJE 31/10/2008; HC 92.926/RS - Rel. Min. ELLEN GRACIE - Segunda Turma – Dje de 13/06/2008).
15. A fração de majoração da pena nos crimes continuados, em conformidade com a diretriz acolhida nos Tribunais Superiores, deve levar em conta o número de crimes. Precedentes do STF (HC 134.327/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. em 11/05/2016 – DJe de 16/05/2016) e do STJ (AgRg no HC 737.897/SP – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) – Sexta Turma - j. em 8/11/2022 – DJe de 11/11/2022).
16. Regime aberto para início do cumprimento das penas.
17. O réu foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal.
18. Recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com reflexo nas penas.